Tribunal: STF
Processo: MS 36758
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. RETIRADA DE NOME DA IMPETRANTE DO CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA AS CERTIFICAÇÕES DO CADASTRO. OMISSÃO REPUTADA AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NÃO MAIS SUBSISTENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cirulabor Produtos Cirúrgicos Ltda. – Epp, em 17.10.2019, contra “ato omissivo do Conselho Nacional de Justiça” de não retirada do nome da impetrante do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa.
O caso
    2. A impetrante informa ter sido condenada pela prática de ato de improbidade administrativa no “Processo Judicial n. 0000109- 45.2002.8.26.0357 – Controle nº 2002/000434”, tendo sido lançado seu nome no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça.
    Alega ter cumprido “sua pena, ou seja, o pagamento integral da condenação imposta, nada mais tendo a se discutir, em desfavor da Impetrante Cirulabor, no citado processo judicial” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Informa que, “por conta do cumprimento da condenação, o Douto Juízo de primeiro grau, determinou que a i. serventia procedesse a baixa nas anotações em todos os apontamentos em referência à Impetrante Cirulabor, inclusive no sistema do cadastro do CNJ, do nome da empresa Cirulabor, o que foi feito, pela i. serventia de primeiro grau”. 
    Noticia que, embora a busca no sistema informatizado do cadastro no Conselho Nacional de Justiça informe como “não encontrado” o nome da impetrante, o sistema ainda estaria a gerar certidão positiva em seu desfavor, o que motivou o encaminhamento de duas reclamações ao Corregedor Nacional de Justiça. 
    A Corregedoria Nacional de Justiça teria informado que caberia “ao juízo de primeiro grau responder pelo ocorrido, haja visto ser ele, Juízo de primeiro grau, o responsável por inserir e retirar o nome do Cadastro de Condenações no CNJ, ressaltando que, o Juízo de primeiro grau, por meio de sua i. serventia já o fez, inclusive com abertura de pedido de explicações junto ao CNJ, o qual, até o dia 19.09.2019, manteve-se inerte quanto ao questionamento feito pela i.servetia do Juízo de primeiro grau” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera a impetrante ter “buscado socorro na Douta Ouvidoria do CNJ, encaminhando toda documentação necessária, com a informação de que buscariam esclarecimentos junto ao Departamento de informática, responsável pelo Sistema de Cadastro de Condenações de Atos de Improbidade Administrativa, encaminhando, posteriormente, uma resposta, sem que tal resposta tenha vindo” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Relata “idas e vindas de seu pedido” na ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça e que, “aberta reclamação junto ao ‘Sistemas Nacionais’, do CNJ, (Chamado 58396847), houve retorno, por email, como ‘pesquisa de satisfação’!!! (doc.anexo), sem que resposta alguma fosse nada, muito menos problema resolvido, ou seja, verdadeiro absurdo, dado ao grave problema” (fl. 5, e-doc. 1).
    Conclui que “nenhum resultado prático foi alcançado, tendo até o momento uma única certeza, que é os danos que vem sofrendo, por conta de se estar sendo emitida uma certidão positiva em seus desfavor, mesmo já tendo cumprido integralmente com o pagamento de sua condenação, inclusive com determinação judicial para baixa de seu nome em todos os apontamentos, inclusive unto ao CNJ” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para “seja determinado, de imediato, ineficácia da Certidão Positiva expedida pelo CNJ em seu Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa, em relação ao Processo Judicial nº 0000109-45.2002.8.26.0357 – Controle n. 2002/000434 – da Vara Única da Comarca da Mirante do Paranapanema-SP., consequentemente determinando que o CNJ, expeça, imediatamente, Certidão Negativa, em relação ao processo judicial acima indicado” (fl. 7, e-doc. 1).
    Suscita o perigo de demora do provimento de mérito “por conta da impossibilidade de participar de processos de licitação, consequentemente, desaguando em danos financeiros incalculáveis, demissão de funcionários, e outras consequência imprevisíveis” (fl. 6, e-doc. 9). 
    No mérito, pede “seja reconhecido que, em relação do Processo Judicial nº 0000109-45.2002.8.26.0357 – Controle nº 2002/000434 – da Vara Única da Comarca da Mirante do Paranapanema-SP., a Impetrante CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – CNPJ 47.063.094/0001-01, nada mais deve, consequentemente retirado, em definitivo, seu nome do Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa, administrado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ” (fl. 8, e-doc. 1).
    3. Requisitadas informações, apesar de regulamente intimado, o Conselho Nacional de Justiça não se manifestou (certidão, e-doc. 19), tendo os autos retornado à conclusão em 18.11.2019.
    4. Em 25.11.2019, considerada a ausência das informações, os elementos comprovados nos autos e o relevante fundamento de direito, deferi a liminar “determinando à autoridade impetrada que providencie, ainda que em colaboração com o juízo de Mirante do Paranapanema/SP, a imediata exclusão do nome da impetrante do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato implicando Inelegibilidade – CNCIAI, da anotação vinculada à condenação sofrida na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (0000109-45.2002.8.26.0357 – n. Ordem 434/2002 )” (e-doc. 26).
    Naquela decisão, deferi ainda, como requerido, o ingresso da União no presente feito (inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).
    5. Em 11.12.2019, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, noticiou o cumprimento da decisão liminar anexando certidão negativa expedida em nome da impetrante (fls. 3-4, e-doc. 31) e parecer do Comitê Gestor dos Cadastros Nacionais (fls. 64-66, e-doc. 32), que havia sido requisitado daquele órgão para elucidar a questão, objeto deste mandado de segurança.
    6. Consideradas as informações prestadas pelo Comitê Gestor dos Cadastros Nacionais, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RETIRADA DE NOME DE CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES CÍVEIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO NEGATIVA. REGRA ATUAL DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES PENDENTE DE DELIBERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. ATENDIDAS AS FINALIDADES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 33)  
    7. Em 5.3.2020, a União interpôs agravo regimental contra o deferimento da liminar (e-doc. 34).
    Suscitou perda superveniente do interesse de agir pois teria sido “’modificada a forma de emissão das certidões do sistema, retirando o termo ‘Certidão Positiva’ nos casos em que houver o cumprimento integral das sanções aplicadas’ (Peça 31, fl. 5, e-STF)’”. Asseverou a ausência dos requisitos para deferimento da liminar. 
    8. Em 24.3.2020, a impetrante apresentou contrarrazões argumentando a necessidade de confirmação da liminar, no provimento de mérito, pois, “ainda que se faça menção à pessoa jurídica ou física ter cumprido a penalidade, não se pode considerar que seja uma certidão negativa, até porque não se coloca esse termo, mas, sim, e tão somente, o termo ‘Certidão’” (fl. 3, e-doc. 37).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    9. O presente mandado de segurança está prejudicado pela alteração superveniente do quadro fático e a supressão da omissão reputada coatora.
    10. Esta ação foi impetrada “indicando como coator em ato omissivo, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, na pessoa de seu Presidente” (fl. 1, e-doc. 1).
    O deferimento da liminar pelos relevantes fundamentos de fato e direito apresentados na impetração decorreu da comprovação da inércia do Conselho Nacional de Justiça, incluída a não prestação das informações requisitadas, em solucionar demanda de juízo de Direito da comarca de Mirante do Paranapanema/SP para corrigir incongruência na expedição de certidão positiva, desfavorável à impetrante, pelo Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato implicando Inelegibilidade – CNCIAI, gerido por aquele Conselho Nacional. 
    A impetrante comprovou, no processo, o cumprimento das penalidades pecuniárias decorrentes de condenação transitada em julgado, sofrida em ação por improbidade administrativa, e assim declarada pelo Juízo de Direito, pelo que seria indevida a anotação condenatória em certidão positiva. 
    Conforme aquele juízo, responsável imediato pelas exclusões e alterações no cadastro, apesar de atestada a “satisfação da obrigação” e a “extinção do cumprimento da sentença em relação à impetrante”, na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (0000109-45.2002.8.26.0357 – n. Ordem 434/2002)”, o CNCIAI insistia em fornecer “certidão positiva” da condenação, em prejuízo a interesses da impetrada, por exemplo, de participação em licitações. 
    11. Deferida a liminar, o Conselho Nacional de Justiça trouxe aos autos informações sobre a abertura de processo administrativo (SEI 12177/2019) questionando o Comitê Gestor dos Cadastros Nacionais sobre a incongruência suscitada neste mandado de segurança e as dúvidas decorrentes da certificação positiva:
    “Dessa forma, solicito esclarecer qual das duas informações deve ser levada em consideração:
    a) A certidão positiva, ou seja, o requerente ainda tem condenações a cumprir;
    b) A informação abaixo, qual seja, "As condenações foram cumpridas: SIM", caso em que o requerente, de fato, não possui mais qualquer condenação registrada, caso em que o sistema deveria apontar "Certidão Negativa" ou "Certidão Positiva com efeito de Negativa". (memorando Nº 0766008 / CN, da Corregedoria Nacional de Justiça, fl. 60, e-doc. 32).
    O Comitê Gestor dos Cadastros Nacionais informou a adoção de providências para solucionar a questão:
    “Encontra-se em análise pelo Comitê a modificação da regra de negócio na emissão de certidões nesses casos em que houve o cumprimento da sanção. De início, estuda-se a geração e emissão de uma certidão positiva com efeitos negativos, nos moldes de certidões penais, modificação que precisa ser debatida antes de ser implementada pelo CNJ.
    De outro lado, ressaltamos que a certidão referente ao impetrante traz a informação expressa de cumprimento da condenação, apesar de ser uma certidão positiva.
    Seguem as considerações e, como anexos, as certidões exemplificativas e a certidão da empresa impetrante” (fls. 65-66, e-doc. 32).
    Em 3.12.2019, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça afirmou, em despacho, que, “como deliberado em reunião do Comitê Gestor dos Cadastros Nacionais, em 20/11/2019, foi modificada a forma de emissão das certidões do sistema, retirando o termo Certidão Positiva, nos casos em que houver o cumprimento integral das sanções aplicadas” (fl. 5, e-doc. 31). 
    12. A alteração do quadro fático prejudica o presente mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Conselho Nacional de Justiça que não mais subsiste, tendo sido demonstrada a adoção de providências que modificaram os parâmetros para o fornecimento de certidão no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato implicando Inelegibilidade – CNCIAI, eliminando o termo “Certidão Positiva”, nos casos em que havido o cumprimento integral das sanções aplicadas.
    Como enfatizado na decisão liminar, no art. 4º da Resolução n. 44/2007 se atribui inclusão, alteração e exclusão de dados no sistema cadastral ao juízo da execução da decisão condenatória transitada em julgado em ações de improbidade administrativa, situando o Conselho Nacional de Justiça como supervisor do sistema e gestor do respectivo banco de dados (art. 2º daquele ato regulamentar). Suprida, portanto, a omissão reputada ao Conselho Nacional de Justiça não subsiste interesse no prosseguimento desse processo nem a competência deste Supremo Tribunal para dar seguimento regular ao feito. 
    13. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. Fica igualmente prejudicado o agravo regimental (e-doc. 34) interposto pela União, contra o deferimento da liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora